Tribunal: TJPA
Processo: 0801861-62.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801861-62.2021.8.14.0009

APELANTE: VIVIANE DA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ALVARÁ. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia gira em torno da sentença que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de alvará para levantamento de valores das contas da falecida.

2.

A sentença considerou que a existência de dívidas a serem inventariadas impede a concessão do alvará, pois os bens deixados pelo falecido devem ser inventariados.

3.

De acordo com o art. 1.997 do Código Civil, o espólio responde pelo cumprimento das obrigações do falecido. E tendo sido encontrada dívida em nome do
de cujus
, o seu patrimônio deve saldar o débito existente para depois dividir entre os herdeiros. E isso não seria possível em sede de alvará judicial.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por VIVIANE DA SILVA BRITO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação de Alvará Judicial (proc. nº 0801861-62.2021.8.14.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Tenho por extinguir o feito sem resolução do mérito.

Assim refiro porque a existência de dívidas em nome do de cujos inviabiliza o processamento do pedido de saque de valores havendo a necessidade de se ingressar com inventário judicial sob pena de ofensa a direitos de terceiros, neste sentido:

(...)

Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.”

Em suas razões, alega que não há necessidade de ajuizar um inventário judicial para levantar as quantias depositadas nos bancos, pois a soma dos valores não é expressiva e a falecida possuía um saldo devedor apenas com o Banco Bradesco. Defende que, nos termos do artigo 1.997, § 2º, do Código Civil, os credores têm um prazo de 30 dias para iniciar a ação de cobrança após a partilha, caso contrário, a providência torna-se sem efeito. E, no caso, não houve interesse manifestado pelos bancos credores na cobrança das dívidas no prazo estipulado.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reforma a sentença para que possa proceder com o levantamento dos valores depositados nas contas bancárias indicadas na inicial, sem a necessidade de iniciar a um processo de inventário judicial.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da sentença que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de alvará para levantamento de valores das contas da falecida Raimunda Pereira da Silva.

A dispensa de arrolamento/inventário, permitindo o recebimento de valores deixados pelo falecido através de alvará judicial, está prevista no art. 666 do CPC, que menciona os valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares e pagos aos dependentes ou sucessores habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica.

No caso, a apelante comprova que os únicos herdeiros são os três filhos e demonstra que o falecida deixou saldo na Caixa Econômica (R$699,69), PIS/PASEP (R$710,07), Banco do Brasil (R$5.194,22), Itaú (R$14,02 e R$471,28).
Ocorre que o Banco Bradesco S.A. informou que a falecida possuía saldo devedor de R$270,34.

A sentença considerou que a existência de dívidas a serem inventariadas impede a concessão do alvará, pois os bens deixados pelo falecido devem ser inventariados.

Não há o que modificar.

Isto porque, de acordo com o art. 1.997 do Código Civil, o espólio responde pelo cumprimento das obrigações do falecido. Assim, em tendo sido encontrado dívida em nome do
de cujus,
o seu patrimônio deve saldar o débito existente para depois dividir entre os herdeiros. E isso não seria possível em sede de alvará judicial, como bem afirmou o Magistrado, sendo, portanto, inaplicável o §2º do referido dispositivo legal.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024